Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REPRESENTAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU OCIOSIDADE DA IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. O art. 455, §1o, do CPC, dispõe que cabe ao advogado "juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento” da testemunha, o que não ocorreu no caso.
3. Diante da falta de comprovação da intimação e ausência da testemunha na audiência, presume-se que a parte interessada desistiu da inquirição (art. 455, §§ 2o e 3o, do CPC). Não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. O contrato de corretagem (art. 722, do Código Civil – CC) é aquele em que o corretor, por meio de uma contraprestação pecuniária, se obriga a aproximar o comitente de um terceiro para a concretização de um negócio. Trata-se de obrigação de fazer (obtenção de negócio ao comitente, nos termos das instruções recebidas) e de resultado (cobrança da comissão depende da satisfação do negócio).
5. Se o negócio for concluído entre as partes diretamente, não haverá remuneração ao corretor, salvo se ajustada a corretagem com exclusividade. Na hipótese, terá direito ao valor integral, mesmo sem sua mediação, exceto se comprovada sua inércia ou ociosidade (art. 726, CC).
6. Na hipótese, em 23/11/2022, as partes celebraram contrato para intermediação de venda de uma sala comercial que pertencia à apelada, pelo prazo inicial de 180 dias, com prorrogação automática por igual período, salvo manifestação em sentido contrário por alguma das partes.
7. Mesmo que houvesse insatisfação da apelada com a apelante (imobiliária), isso não bastaria para que o contrato não fosse prorrogado: seria preciso dar ciência inequívoca à parte contrária quanto à intenção de não permanecer vinculada ao negócio, o que não ocorreu.
8. Durante a vigência do contrato entre a imobiliária e a apelada, o imóvel foi vendido diretamente pela proprietária, sem que fosse feito o pagamento da comissão de corretagem.
9. Não restou demonstrada inércia ou ociosidade (desídia) por parte da imobiliária, pelo que lhe é devida a comissão de corretagem.
10. Este Tribunal de Justiça entende que “é devida a comissão de corretagem à imobiliária que atuou na intermediação da venda de imóvel durante a vigência de contrato com cláusula de exclusividade, ainda que não tenha sido a única responsável pela aproximação das partes, nos termos do art. 726 do Código Civil” (Acórdão 2024698, 0749684-72.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 23/07/2025, DJe: 04/08/2025).
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.